Tribunal: CARF
Processo: 16327.901977/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901977/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.916 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por aplicação do instituto da preclusão, descabe o conhecimento de matéria
nova, trazida a lume somente em sede recursal e fundamentada em tese
totalmente distinta das apresentadas por ocasião da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO
(destaques do original).
Trata o presente processo das declarações de compensação nos
18552.75498.150813.1.3.02-0545 e 23763.74932.110913.1.3.02-0719 (fls. 157/167),
através das quais a interessada busca compensar os débitos nelas declarados com
crédito relativo a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
referente ao ano base de 2012, no valor de R$ 137.952,09 (fls. 158 e 165)
O pedido foi analisado pela DEINF/SÃO PAULO, em 02/06/2015 (fl.152) que
decidiu NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas, em virtude do não
reconhecimento do direito creditório pleiteado, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901977/2015-98
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901977/2015-98

Junto ao Despacho Decisório veio a Análise das Parcelas do Crédito, que
reproduzo para melhor compreensão das razões do indeferimento, como consta no
sistema SIEF/COMUNICA.
Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 09/06/2015 (fl. 183), a
interessada apresentou, em 13/07/2015, a manifestação de inconformidade de fls.
02/06, instruída pelos documentos de fls. 07/147, onde requer a reforma do Despacho
Decisório, pelas razões abaixo:
- informa que foi cientificada do Despacho Decisório em 09 de junho de 2015
(doc. 03 – fls. 91/92);
- pretendeu extinguir, por compensação, o débito de IRPJ referente à estimativa
mensal de Julho/2013, no valor principal de R$ 132.212,74, bem como um débito de
IRPJ referente à estimativa mensal de agosto/2013, no valor principal de R$12.139,41,
tendo transmitido, para tanto, as Declarações de Compensação de número
23763.74932.110913.1.3.02-0719 e 18552.75498.150813.1.3.02-0545;
- o crédito utilizado para extinguir seus débitos tem a sua origem relacionada à
apuração de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2012, no montante total de
R$ 137.972,09;
- no entanto, por um lapso, deixou de informar a relação completa de
pagamentos efetuados a título de IRPJ devido sobre o exercício de 2012 o que, por
conseqüência, resultou em uma incorreta composição do crédito pleiteado em
PER/DCOMP;
- entretanto, em que pese esse escusável erro formal, vê-se que o simples
confronto entre (i) o somatório dos valores de IRPJ a serem pagos por estimativa
informados na DIPJ do exercício de 2013 (Doc. 4 – fls. 93/123), (ii) o valor total de
IRPJ informado como devido nessa mesma obrigação acessória e (iii) a relação
completa de DARFs e compensações realizadas para o pagamento desses débitos
(Doc. 5 – fls. 124/147) mostra, de maneira irrefutável, a existência de saldo negativo
de IRPJ nesse período;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901977/2015-98

- comprovada a ocorrência do erro e a veracidade do direito creditório pleiteado,
sustenta que os erros cometidos deverão ser retificados pela Delegacia de Julgamento,
em homenagem ao princípio da verdade material, cuja aplicação afirma ser
indeclinável nesse processo administrativo e para a administração pública;
- cita doutrina para, ao final, requerer o reconhecimento integral do direito
creditório utilizado, com a conseqüente homologação das compensações formalizadas
por meio das Declarações de Compensação de número 23763.74932.110913.1.3.02-
0719 e 18552.75498.150813.1.3.02-0545.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-118.505, de 22 de julho de 2020 (e-fls. 230).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 255, cujos
fundamentos são resumidamente reproduzidos em seguida (destaques do original).
Preliminarmente, o Recorrente alega que “...na legislação tributária aplicável,
inexiste qualquer óbice à apreciação de razões relativas a débitos em processos administrativos
oriundos de compensação tributária” e que “...prestigia [a legislação] a possibilidade processual
da sua discussão, não apenas como forma de controle da legalidade da compensação como um
todo, mas também como próprio imperativo do referido instituto.”
Pondera que “...a apreciação de eventuais questões relativas aos débitos
compensados pelos órgãos de julgamento não anulam o efeito de confissão de dívida da sua
declaração em PER/DCOMP e DCTF” e que “De fato, a dívida está constituída, mas nada
impede que esta seja revista a depender do convencimento dos julgadores administrativos acerca
das alegações de fato ou de direito que venham a ser apresentadas pelo contribuinte.”
Aduz que não se pode admitir “...que débitos fiscais inquestionavelmente
inexigíveis escapem à apreciação das instâncias julgadoras e venham a ser objeto de inscrição
em dívida ativa e cobrança executiva apenas porque estar-se-ia levando às últimas consequências
a literalidade do §6o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a ponto de lhe atribuir interpretação
incompatível com o ordenamento jurídico como um todo.”
Salienta que “Inexiste, ademais, qualquer vedação expressa na legislação
tributária aplicável à compensação tributária que delimite a lide no processo administrativo
decorrente de compensação apenas ao crédito pleiteado” ou que “...a confissão da dívida em
PER/DCOMP ou DCTF é absolutamente irretratável.”
Assevera que “A relativização dos efeitos da confissão de dívida em DCTF e
PER/DCOMP é medida que se impõe, sobretudo, em se tratando de débitos de estimativa mensal
de IRPJ e CSLL, pois, neste caso, os débitos são mera antecipação de tributo devido somente ao
final do ano-calendário.”
No mérito, o Recorrente pleiteia a extinção dos débitos de estimativas de IRPJ dos
meses de julho e agosto de 2013, fundado nos seguintes argumentos:
- que as estimativas mensais de IRPJ correspondem à mera antecipação mensal de
tributo e que uma vez terminado o ano-calendário, as estimativas perdem a sua razão de ser já
que, neste momento, o montante do tributo devido (ou passível de restituição/compensação) já
será conhecido;
- que a Súmula CARF no 82 pacificou o entendimento de que as estimativas
porventura não pagas já não poderão ser cobradas;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901977/2015-98

- que, em virtude de já se encontrar encerrado o ano-calendário de 2013,
improcede a cobrança das estimativas de IRPJ e CSLL relativas aos meses de julho e agosto;
- que, na hipótese de compensação não homologada, uma vez encerrado o ano-
calendário, só será possível a cobrança de estimativas não pagas através da lavratura de auto de
infração;
Ao final, requer:
- o provimento do recurso e o cancelamento do saldo remanescente da
Manifestação de Inconformidade;
- que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus procuradores.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1. Da Intimação do resultado do julgamento na pessoa dos Advogados do
Recorrente

O Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa do seu
advogado.
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o
dispositivo em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901977/2015-98

O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado indicado por aquele, motivo por que o requerimento do
Recorrente deve ser indeferido.

2. Da Delimitação da Lide
De acordo com o que consta no recurso, deve ser registrado, por oportuno, que o
objeto desta lide circunscreve-se exclusivamente à alegação de cobrança indevida das
estimativas de IRPJ e CSLL relativas aos meses de julho e agosto de 2013, em relação às quais o
Recorrente defende a invalidade da confissão dos débitos em questão por meio do PER/DCOMP
por ele apresentado, em razão da não constituição oportuna do crédito tributário através de
lançamento de ofício.

3. Da Admissibilidade do Recurso
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Constato também, que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, não merece ser conhecido, eis que traz à colação matéria inédita,
consubstanciada na alegação de improcedência da cobrança das antecipações de IRPJ e CSLL de
07 e 08/2013, por conta do encerramento do ano-calendário em questão e inexistência de
lançamento de ofício para constituição dos créditos tributários correspondentes a estas
estimativas impagas.
Esta matéria não foi suscitada em sede de Manifestação de Inconformidade, pelo
que não deve ser conhecida por este colegiado recursal, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do arts. 16, III e 17, ambos do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas, verbis: (grifos não constam do original)
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901977/2015-98

III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997).”
No caso dos autos, a discussão administrativa foi delineada pela Manifestação de
Inconformidade, que, em nenhum momento, faz referência ao tema anteriormente mencionado.
No âmbito do processo administrativo fiscal, em conformidade com o regra da
preclusão, prevista no inciso III do art. 16 do PAF, se determinada questão não foi arguida
perante o órgão julgador de primeiro grau ou não foi conhecida, não mais poderá ser contestada
em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado
recorrido. Em situação desse jaez, apenas matérias de ordem pública são excepcionadas dos
efeitos da preclusão consumativa prevista no citado preceito legal, o que não se vislumbra no
caso ora examinado.
É que o Recorrente não nega propriamente a existência dos débitos em questão,
mas, tão somente, contesta a forma de constituição dos respectivos créditos tributários, lastreado
em tese jurídica segundo a qual a confissão de dívida relativa aos débitos em questão via
PER/DCOMP não teria o condão de constituir o crédito tributário, necessitando de lançamento
de ofício para tanto, o que, contudo, não corresponde à realidade, eis que o art. 74 da Lei no
9.430/19961 é claro no sentido de que a declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
De outra parte, a Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de
2012 (vigente à época dos fatos), que disciplinava a restituição e a compensação de quantias
recolhidas a título de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, em seu artigo
77, estabelecia a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento apenas a
análise de Manifestação de Inconformidade contra o não reconhecimento de direito
creditório ou a não homologação da compensação, inviabilizando o conhecimento de
matérias relativas ao débito compensado.
Consequentemente, considerando que a matéria trazida a lume não foi
primariamente apreciada pela instância a quo, é vedado ao julgador de segundo grau dela tomar
conhecimento, em homenagem aos princípios da preclusão e do duplo grau de jurisdição que
norteiam o processo administrativo fiscal federal.
Nesse quadro, o recurso não merece ser conhecido.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901977/2015-98

Dispositivo
Com base nas considerações precedentes, não conheço do recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 296
DF CARF MF
Original